Tribunal: TCU
Processo: 024.167/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.167/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Mendonca de Oliveira Santos (XXX.829.007-XX); Anne Caroline Cavalcante de Oliveira Freitas (XXX.518.731-XX); Ivone Augusta de Andrade Galleto Fazioni (XXX.105.208-XX); Jorgina de Souza Duarcha (XXX.374.177-XX); Kaua Cavalcante Carias de Freitas (XXX.548.351-XX); Maria de Fatima Alves Maciel (XXX.529.843-XX); Murilo Vieira (XXX.664.382-XX); Nikolas Cavalcante Carias de Freitas (XXX.440.992-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.